Tribunal: TJPA
Processo: 0016290-55.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016290-55.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: DENISON DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. UHE BELO MONTE. INDENIZAÇÃO PELA TERRA NUA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA POSSE. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. PAGAMENTO LIMITADO ÀS BENFEITORIAS. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais decorrentes de desapropriação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$12.015,79 a título de indenização pela terra nua de imóvel urbano atingido pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, mantendo o pagamento anteriormente realizado apenas quanto às benfeitorias e rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o possuidor de imóvel atingido por desapropriação, sem registro dominial no cartório de imóveis, possui direito à indenização correspondente à terra nua; e (ii) estabelecer se a celebração de termo de opção e aceite com pagamento apenas das benfeitorias impede a rediscussão judicial da extensão da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura que a desapropriação somente se efetiva mediante prévia e justa indenização, destinada à recomposição integral do patrimônio do particular atingido pelo ato expropriatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desapropriação pode atingir não apenas a propriedade formalmente registrada, mas também direitos patrimoniais dotados de valor econômico, entre os quais se inclui a posse qualificada.

A exigência de comprovação da propriedade prevista no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 aplica-se apenas quando houver controvérsia acerca da titularidade dominial do bem.

Demonstrada posse mansa, pacífica e de boa-fé, fundada em contrato particular de compra e venda e exercida por longo período, configura-se direito possessório dotado de valor econômico indenizável.

A desapropriação atinge não apenas as benfeitorias existentes no imóvel, mas também o próprio direito possessório exercido sobre o terreno, devendo a indenização abranger integralmente tais componentes.

O termo de opção e aceite firmado entre as partes limitou o pagamento às benfeitorias e previu expressamente a possibilidade de pagamento futuro da terra nua caso demonstrado direito sobre o terreno, não afastando a complementação da indenização.

A garantia constitucional da justa indenização possui natureza de ordem pública e não pode ser afastada por convenção particular que implique renúncia indevida à recomposição patrimonial decorrente da intervenção estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O possuidor de boa-fé de imóvel atingido por desapropriação tem direito à indenização pela perda do direito possessório, inclusive quanto ao valor da terra nua, ainda que não possua título de propriedade registrado.

A exigência de comprovação de domínio prevista no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 somente se aplica quando houver controvérsia acerca da titularidade do bem.

Termo extrajudicial que prevê pagamento apenas das benfeitorias não impede a complementação judicial da indenização quando demonstrada a existência de direito possessório sobre o terreno desapropriado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.245; CPC, art. 85, §11; CPC, arts. 5º e 6º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.717.208/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.04.2018, DJe 19.11.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 761.207/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.04.2016, DJe 29.04.2016; STJ, AREsp nº 1.099.141/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.03.2021, DJe 22.04.2021; TJPA, Apelação nº 0004584-75.2016.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJPA, Apelaçã
o nº 0034853-34.2015.8.14.0005, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação nº 0000502-98.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 16 a 23/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Norte Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais decorrentes de desapropriação ajuizada por
Denison de Souza Oliveira
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$12.015,79 (doze mil, quinze reais e setenta e nove centavos), rejeitando o pedido de danos morais.

Consta dos autos que o autor afirmou ter adquirido, em 01/08/2008, imóvel urbano identificado como Lote X, Quadra Y, com área de 249,57m2, localizado no loteamento Jardim Independente II, no Município de Altamira/PA, por meio de contrato de compra e venda celebrado com Faride de Souza Oliveira, a qual havia adquirido o bem do instituidor do loteamento.

Relatou que o imóvel foi posteriormente identificado como área diretamente afetada pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, tendo sido instaurado procedimento administrativo pela requerida para aquisição do bem. Em abril de 2016, foi realizada avaliação do imóvel, fixando-se o valor de R$12.015,79 (doze mil, quinze reais e setenta e nove centavos), referente à terra nua, além de montante relativo às benfeitorias.

Alegou que, embora tenha celebrado Termo de Opção e Aceite, recebeu indenização apenas pelas benfeitorias, sob o argumento de não possuir titularidade dominial do imóvel, razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando o pagamento da indenização correspondente à terra nua, bem como compensação por danos morais.

Regularmente processado o feito, o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$12.015,79 (doze mil, quinze reais e setenta e nove centavos), correspondente à indenização pela terra nua do imóvel, acrescida de correção monetária pelo IPCA, rejeitando o pedido de danos morais.

A Norte Energia S.A. interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de direito do autor à indenização pela terra nua, por não possuir título de propriedade registrado, sendo mero possuidor;
b)
violação ao art. 1.245 do Código Civil, que estabelece que a propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis;
c)
ocorrência de acordo extrajudicial válido entre as partes, com ampla quitação, o qual constituiria ato jurídico perfeito e acabado, impedindo a rediscussão judicial do valor da indenização;
d)
afronta aos princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que restou comprovada sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel, circunstância suficiente para legitimar o recebimento da indenização pela perda da área.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

C
onheço do recurso de apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se o autor, na qualidade de possuidor do imóvel atingido pela implantação da UHE Belo Monte, faz jus ao recebimento de indenização correspondente à terra nua, bem como se eventual acordo extrajudicial firmado entre as partes impediria a rediscussão judicial da matéria.

Do direito à indenização pela perda da posse

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição da República, em seu art. 5º, XXIV, estabelece que a desapropriação somente pode ocorrer mediante prévia e justa indenização em dinheiro, garantia que visa assegurar a recomposição integral do patrimônio do particular atingido pelo ato expropriatório.

No plano infraconstitucional, o Decreto-Lei nº 3.365/1941, que disciplina o procedimento de desapropriação por utilidade pública, dispõe em seu art. 34 que o levantamento do valor da indenização depende da comprovação da propriedade do bem. Todavia, a interpretação conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores a esse dispositivo tem sido no sentido de que tal exigência se aplica apenas quando houver controvérsia acerca da titularidade dominial.

Nessas hipóteses, busca-se evitar o pagamento indevido da indenização a quem não detenha direito sobre o bem. Diversamente, quando inexistente disputa quanto à titularidade e demonstrado o exercício legítimo da posse, admite-se a indenização ao possuidor de boa-fé pela perda do direito possessório.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desapropriação pode atingir não apenas a propriedade, mas também direitos patrimoniais dotados de valor econômico, entre os quais se inclui a posse qualificada, circunstância que legitima o recebimento de indenização correspondente ao bem expropriado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed . São Paulo: Atlas, 2012, p. 808). 2.
No caso concreto, contudo, houve a expropriação da posse, a qual, em certos casos, é aceita pela jurisprudência do STJ. No REsp 769.731/PR, Relator Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do STJ fez constar na ementa do julgado o seguinte trecho: "1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec .-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório. Precedentes desta Corte: REsp 184762/PR; DJ 28.02 .2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327 .
2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado. 3.
Consoante jurisprudência do E . Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader). 4 . Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo.

5 . A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem
. (In, Recurso 'ex officio' nº 28 .617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)".

3. No Agravo de Instrumento que deu origem ao recurso ora examinado, o agravante assentou:"não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Restou constatado apenas que os apelados detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda" .

4. In casu, diante da inexistência de registro imobiliário e de disputa pela propriedade, o Tribunal de origem determinou a desapropriação da posse e o levantamento do preço diante da sua comprovação.

5. A desapropriação da posse já foi acolhida em julgamentos recentes do STJ ( AgRg no AREsp 761 .207/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2016, e REsp 1.267.385/RN, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6/9/2013).

6 ., e a sentença apenas homologou o acordo, observando, expressamente. O acórdão recorrido afirma que o acordo realizado abordou expressamente a posse. Eis excerto do voto condutor: "só constam instrumentos particulares de transmissão de posse [...] Não houve produção de prova pericial, pois a oferta da desapropriante foi aceita pelos desapropriados, tratar-se de demanda dirigida contra os possuidores (fls. 75/76)".

7. Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não caberia o exame da tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido . Aplica-se, portanto, para a análise da suficiência probatória da posse e para o reexame do acordo, o óbice da Súmula 7/STJ. 8. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1717208 SP 2017/0313143-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ
. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. "Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.).

2.
O Tribunal a quo fixou entendimento consonante esta Corte, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório. A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem
.

3. O acórdão recorrido consignou que: "o acervo probatório dos autos aponta fortes indícios de que os pressupostos fáticos para a usucapião encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar impedindo o levantamento da indenização pelos agravantes, que além de possuidores, também já teriam direito à titularidade do bem."

4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado - art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de provas que confirmam o domínio da propriedade pelo recorrido.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LICENÇA DE OCUPAÇÃO. POSSE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo o Tribunal a quo concluído que as razões de fato e de direito explicitadas no recurso de apelação são suficientes para combater a sentença impugnada e atendem o disposto no art. 514 do CPC/73, a modificação desse entendimento demanda a incursão no contexto fático-probatório da lide, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. No tocante ao art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC/73, a recorrente aduz a existência de supressão de instância e infringência do princípio da devolutividade recursal, porquanto o Tribunal a quo apreciou a "validade ou não de documentos não questionados perante o Juízo de primeiro grau." A existência de justo título possessório foi expressamente mencionada na sentença e mantida pela Corte de origem, haja vista a existência de licença de ocupação do imóvel em debate. A manifestação do Tribunal recorrido sobre a suposta caducidade da licença de ocupação, bem assim os efeitos da Portaria nº 705, editada pelo Incra, não modificou a situação de fato descrita na sentença a respeito da legitimidade da posse, tampouco representou inovação sobre tema não submetido ao contraditório pela parte contrária, uma vez que a matéria foi especificamente debatida pela ora recorrente nas contrarrazões ao recurso de apelação. Reformar o entendimento da instância ordinária, nesse particular, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à indenização pela terra nua e as benfeitorias.
4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da condenação. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1099141 RO 2017/0115488-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021)

No caso concreto, verifica-se que o autor afirma ter adquirido o imóvel em 01/08/2008, mediante contrato particular de compra e venda celebrado com Faride de Souza Oliveira, a qual, por sua vez, havia adquirido o bem do instituidor do loteamento.

Constam dos autos, entre outros documentos:

- Contrato particular de compra e venda do terreno tendo como comprador o Sr. Denison de Souza Oliveira e vendedora a Sra. Faride de Souza Oliveira, datado de 01/04/2008 (Id 25036516 - Pág. 3-4);

- Contrato particular de compra e venda do terreno tendo como compradora a Sra. Faride de Souza Oliveira e vendedor o Sr. Emiliano de Oliveira datado de 14/09/1999 (Id 25036516 - Pág. 5-6);

- Laudo de avaliação patrimonial elaborado pela apelante com os seguintes valores: terra nua R$12.015,79, benfeitorias não reprodutivas R$92.025,47, benfeitorias reprodutivas R$193,05, total R$104.234,30 (Id 25036516 - Pág. 7- 25036517 - Pág. 7);

- Termo de aceite de indenização assinado pelo apelado (Id 25036517 - Pág. 8).

A própria ré, em contestação, confirmou ter efetuado o pagamento de R$92.218,52 (noventa e dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), correspondente às benfeitorias existentes no imóvel, sustentando apenas que o autor não faria jus à indenização relativa à terra nua por não possuir título de propriedade registrado.

Afirma que em busca cartorária, foi identificado que a área possivelmente estaria inserida na matrícula imobiliária nº 3.505, Livro 2-K, fls. 204, de propriedade dos Espólios de Emiliano de Oliveira, Sebastião Lúcio de Oliveira, Feliciano de Oliveira e Umbelino José de Oliveira Filho (Id 25036527 - Pág. 1-25036528 - Pág. 3).

Não obstante a inexistência de registro imobiliário em nome do autor, observa-se que o conjunto probatório evidencia que ele exercia posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre o imóvel, lastreada em contrato particular de compra e venda e mantida por período significativo, inclusive com utilização efetiva do bem como residência.

Assim, ainda que ausente o registro dominial previsto no art. 1.245 do Código Civil, a situação jurídica do autor ultrapassa a mera detenção ou ocupação precária, configurando posse qualificada e economicamente relevante, apta a ensejar proteção jurídica e indenização pela perda decorrente da intervenção estatal.

Nesse contexto, a desapropriação atingiu não apenas as benfeitorias existentes no imóvel, mas também o próprio direito possessório exercido pelo autor, o qual possui valor econômico autônomo e deve ser integralmente indenizado.

Destaco julgados desta Corte nessa esteira de entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. VALIDADE DO TERMO DE OPÇÃO E ACEITE. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por NORTE ENERGIA S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c obrigação de fazer, condenou a empresa ao pagamento de indenização pela terra nua no valor de R$ 16.349,32, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na celebração do termo de opção e aceite referente à indenização por benfeitorias; (ii) analisar se a autora faz jus à indenização pela terra nua, considerando o contrato de compra e venda apresentado; e (iii) se restam escorreitos os honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O termo de opção e aceite foi firmado de forma válida, sem indício de vício de consentimento, em conformidade com os artigos 104 e 113 do Código Civil e a legislação específica aplicável à desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365/1941).

2.
A autora comprovou a posse legítima do imóvel desapropriado mediante recibo de contrato de compra e venda, sendo garantido o direito à justa indenização, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.

3.
A condenação ao pagamento da indenização pela terra nua, com base em laudo pericial, está de acordo com a jurisprudência do STJ, que assegura o direito à indenização proporcional à posse legítima.

4.
Os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação respeitam os parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC, sendo inaplicáveis as regras específicas de desapropriação ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A validade de termo de opção e aceite em desapropriação deve ser reconhecida quando ausentes vícios de consentimento.

2.
O possuidor legítimo de imóvel desapropriado faz jus à justa indenização, ainda que o domínio não seja pleno.

3.
Os honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da condenação devem observar os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, arts. 104 e 113; CPC, art. 85, §2º; Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.099.141/RO, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004584-75.2016.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2025 )

Administrativo. Apelações Cíveis. Ação de Desapropriação. Inclusão do valor da terra nua na indenização. Valoração das benfeitorias. Justa Indenização. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal. Apelações desprovidas.

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de desapropriação, fixou a indenização em R$ 19.803,17, incluindo o valor da terra nua, e condenou ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 3%.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o possuidor sem título de propriedade tem direito à indenização sobre a terra nua e (ii) se a valoração das benfeitorias foi corretamente apurada, bem como (iii) se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 5% em razão da complexidade e do tempo de tramitação do processo.

3. O possuidor de boa-fé que exerce posse prolongada e pacífica tem direito à indenização sobre a terra nua, conforme jurisprudência consolidada. A sentença fundamenta corretamente a inclusão desse valor na indenização.

4. O laudo pericial aceito pela sentença é realizado por profissional competente e segue os critérios técnicos estabelecidos, não havendo prova de erro que justifique a revisão dos valores das benfeitorias.

5. Apelações desprovidas. Mantida a sentença em todos os seus termos.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, §1º, e 34.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.885.983/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 3/11/2020, DJe de 27/11/2020; STJ, AREsp n. 1.330.637/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/8/2018, DJe de 29/8/2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034853-34.2015.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO JUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada pelo Município de Altamira visando à incorporação de imóvel urbano para construção de Restaurante Popular, nos termos do Decreto nº 760/2015. A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização no valor de R$ 1.696.708,46, acrescida de juros e correção monetária, a ser paga ao réu, possuidor do bem, com base em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização integral ao possuidor do imóvel, incluindo a
terra

nua
, quando o expropriante sustenta a natureza pública do bem e a ausência de transferência formal da titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de desapropriação não se presta a discutir domínio originário do bem, mas sim a fixação de indenização justa ao expropriado.

4. A posse de boa-fé, com aparência de legitimidade, confere ao particular direito à indenização plena, abrangendo o valor do terreno e das benfeitorias.

5. O laudo pericial observou critérios técnicos legais e garantiu o contraditório, legitimando o valor arbitrado.

6. A Constituição Federal exige indenização justa, prévia e em dinheiro, sendo a avaliação judicial elemento essencial para a fixação do quantum devido.

7. Não demonstrada a titularidade pública do bem nem a ilegalidade da posse exercida pelo apelado, mantém-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A ação de desapropriação visa à fixação de indenização justa, não se prestando à discussão dominial. 2. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização integral, inclusive da
terra

nua
, ainda que não comprove domínio formal do imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 20 e 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. 0001296-22.2016.8.14.0005, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13/11/2023; TJPA, Ap. Cív. 0000016-83.2005.8.14.0075, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19/09/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000502-98.2016.8.14.0005– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2025
)

Da alegada impossibilidade de revisão do acordo extrajudicial

Sustenta a apelante que as partes firmaram acordo extrajudicial, com plena quitação, razão pela qual seria vedada a rediscussão do valor indenizatório.

De fato, o termo de aceite firmado entre as partes prevê, em sua cláusula quarta, que o pagamento realizado à época referia-se exclusivamente às benfeitorias existentes no imóvel, consignando que o autor não possuía domínio ou direito de propriedade sobre a terra nua.

Destaco o teor da cláusula quarta do referido termo contratual (Id 25036526 - Pág. 13-21):

“Cláusula quarta. O(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) declara(m), neste ato, de forma expressa e inequívoca, que ocupa(m) o imóvel objeto deste contrato de forma precária, não possuindo ele(s), OUTORGANTE(S)-EXPROPRIAD(S), qualquer domínio ou direito de propriedade sobre o terreno urbano, motivo pelo qual reconhece(m) que não tem(têm) direito ao recebimento de indenização relativa à terra nua, avaliada em R$12.075,79 (doze mil, setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), conforme Laudo(s) Técnico(s) nº IND-II-175, cuja cópia o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) confirma(m) ter recebido quando da fase negocial, nada tendo a opor e reclamar.

Parágrafo único. Na hipótese de futuramente vir a ser constatado ou atribuído em favor do(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S) qualquer direito sobre o terreno urbano, mediante apresentação de documentação comprobatória de sua titularidade, fica desde já convencionado que a indenização do valor da terra nua estipulado no caput desta cláusula será efetuada em procedimento próprio, a ser elaborado oportunamente pela OUTORGADA-EXPROPRIANTE, com o que desde já concorda(m) o(s) OUTORGANTE(S)-EXPROPRIADO(S).”

O instrumento contratual estabelece, em seu parágrafo único, que eventual comprovação futura de direito sobre o terreno ensejaria o pagamento da indenização correspondente à terra nua em procedimento próprio. Portanto, o próprio ajuste celebrado entre as partes não afastou, de forma absoluta, a possibilidade de complementação da indenização, condicionando-a apenas à demonstração de direito sobre o imóvel.

Ademais, cumpre destacar que a garantia constitucional da justa indenização em desapropriação possui natureza de ordem pública, não podendo ser afastada por convenção particular que importe renúncia indevida a direito patrimonial decorrente da intervenção.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização integral pela perda do imóvel, abrangendo tanto as benfeitorias quanto a terra nua, independentemente da existência de título dominial registrado. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. BEM DA UNIÃO. LICENÇA DE OCUPAÇÃO. POSSE. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. CONHECIMENTO. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo o Tribunal a quo concluído que as razões de fato e de direito explicitadas no recurso de apelação são suficientes para combater a sentença impugnada e atendem o disposto no art. 514 do CPC/73, a modificação desse entendimento demanda a incursão no contexto fático-probatório da lide, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. No tocante ao art. 515, §§ 1º e 2º, do CPC/73, a recorrente aduz a existência de supressão de instância e infringência do princípio da devolutividade recursal, porquanto o Tribunal a quo apreciou a "validade ou não de documentos não questionados perante o Juízo de primeiro grau." A existência de justo título possessório foi expressamente mencionada na sentença e mantida pela Corte de origem, haja vista a existência de licença de ocupação do imóvel em debate. A manifestação do Tribunal recorrido sobre a suposta caducidade da licença de ocupação, bem assim os efeitos da Portaria nº 705, editada pelo Incra, não modificou a situação de fato descrita na sentença a respeito da legitimidade da posse, tampouco representou inovação sobre tema não submetido ao contraditório pela parte contrária, uma vez que a matéria foi especificamente debatida pela ora recorrente nas contrarrazões ao recurso de apelação. Reformar o entendimento da instância ordinária, nesse particular, atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se trata de posse ilegítima de bem público, tampouco de mera detenção. Consoante disposto pelo acórdão recorrido à luz dos fatos carreados aos autos, a desapropriação recai sobre imóvel na qual a posse era legítima, isto é, lastreada por justo título. Assim, a indenização deve representar os bens e direitos passíveis de exploração econômica pelo possuidor, estando correto o acórdão recorrido ao respaldar o direito à indenização pela terra nua e as benfeitorias.
4. A revisão das provas trazidas nos autos, a fim de reconhecer-se a ilegitimidade da posse, bem assim a quantia indenizatória constante do laudo do perito oficial, incorre no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Honorários recursais fixados em 1,25% do valor atualizado da condenação. 6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ - AREsp: 1099141 RO 2017/0115488-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021)

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. PERDA DO DIREITO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1
. Considerando o texto frio do art. 34 do DL 3365/41, somente aquele que faz prova da propriedade do imóvel é que tem o direito de ser indenizado. Todavia, a desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório.
2
. O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado interpretação pela qual o possuidor de boa-fé tem o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse não sendo o caso de aplicação do art. 34 do DL 3365, ou seja, independente de prova de propriedade. 3. A posse legítima é expropriável. Tendo valor econômico deve, por conseguinte, ser indenizada, não havendo justificativas aptas a impedir que o possuidor de boa-fé seja indenizado pelo valor do imóvel em sua integralidade, de modo que seja ressarcido pelo somatório do valor das benfeitorias e do terreno sobre o qual tenha livre arbítrio.
Em suma, merece ser ressarcido pelo valor atual do imóvel no mercado. 4. Há de se ressaltar inclusive que, em momento algum, foi suscitado o nome do "suposto" proprietário do imóvel objeto da lide e, ainda que exista, caberia a ele enfrentar o atual possuidor, em lide posterior, a fim de cobrar o que entende ser-lhe cabível a título indenizatório. 5. O próprio laudo da comissão de desapropriação admite, como detentor da posse, o apelado, situação suficiente para formar a convicção de que se tratava de possuidor de boa-fé. 6. A indenização foi fixada em sintonia com laudo pericial bem fundamentado e expressivo do preço de mercado do imóvel na data da perícia, respaldado em pesquisa de mercado, elaborado com observâncias dos padrões técnicos e firmado por profissional de confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes. Logo, deve prevalecer sobre laudo de comissão de desapropriação, vinculado ao interesse da parte expropriante, produzido de forma unilateral e destinado à mera estimativa provisória do valor da indenização para efeito de imissão na posse. 7. Por previsão constitucional, no que tange ao direito fundamental à dignidade humana e à moradia, a desapropriação por interesse público impõe indenização justa e prévia e que traduza o verdadeiro valor do imóvel a ser desapropriado, não sendo razoável admitir, in casu, qualquer avaliação unilateral trazida pelo expropriante. 8. Ademais, a jurisprudência pátria, sobretudo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito já perfilhou o entendimento de que o valor indenizatório, em sede de desapropriação, deve corresponder ao atribuído pelo perito judicial à época da perícia. 9. Não houve no caso qualquer inobservância ao devido processo legal, tendo em vista que foi oportunizado às partes a possibilidade de impugnarem o laudo pericial especificamente, ainda que o Estado não tenha se aproveitado da oportunidade que lhe foi conferida, requerendo, apenas, a elaboração de novo laudo e respaldando-se, genericamente, em distintos métodos cujo conhecimento é eminentemente técnico. 10. O percentual máximo de 5%, a título de honorários, sobre a diferença entre a indenização e a oferta (fixado pelo § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), conforme entendeu o juiz de piso, merece ser mantido, pois estabelecido em quantia razoável a remunerar o trabalho do advogado, em processo que chegou à fase recursal. 11. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 5140489 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2019)

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. POSSUIDOR. PERDA DO DIREITO POSSESSÓRIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE À AVALIAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.
1. Considerando o texto frio do art. 34 do DL 3365/41, somente aquele que faz prova da propriedade do imóvel é que tem o direito de ser indenizado. Todavia, a desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do direito possessório
.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado interpretação pela qual o possuidor de boa-fé tem o direito de receber a indenização pela desapropriação de sua posse não sendo o caso de aplicação do art. 34 do DL 3365, ou seja, independente de prova de propriedade. 3
.
A posse legítima é expropriável. Tendo valor econômico deve, por conseguinte, ser indenizada, não havendo justificativas aptas a impedir que o possuidor de boa-fé seja indenizado pelo valor do imóvel em sua integralidade, de modo que seja ressarcido pelo somatório do valor das benfeitorias e do terreno sobre o qual tenha livre arbítrio
. Em suma, merece ser ressarcido pelo valor atual do imóvel no mercado
. 4. Há de se ressaltar inclusive que, em momento algum, foi suscitado o nome do "suposto" proprietário do imóvel objeto da lide e, ainda que exista, caberia a ele enfrentar o atual possuidor, em lide posterior, a fim de cobrar o que entende ser-lhe cabível a título indenizatório. 5. O próprio laudo da comissão de desapropriação admite, como detentor da posse, o apelado, situação suficiente para formar a convicção de que se tratava de possuidor de boa-fé. 6. A indenização foi fixada em sintonia com laudo pericial bem fundamentado e expressivo do preço de mercado do imóvel na data da perícia, respaldado em pesquisa de mercado, elaborado com observâncias dos padrões técnicos e firmado por profissional de confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes. Logo, deve prevalecer sobre laudo de comissão de desapropriação, vinculado ao interesse da parte expropriante, produzido de forma unilateral e destinado à mera estimativa provisória do valor da indenização para efeito de imissão na posse. 7. Por previsão constitucional, no que tange ao direito fundamental à dignidade humana e à moradia, a desapropriação por interesse público impõe indenização justa e prévia e que traduza o verdadeiro valor do imóvel a ser desapropriado, não sendo razoável admitir, in casu, qualquer avaliação unilateral trazida pelo expropriante. 8. Ademais, a jurisprudência pátria, sobretudo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, há muito já perfilhou o entendimento de que o valor indenizatório, em sede de desapropriação, deve corresponder ao atribuído pelo perito judicial à época da perícia. 9. Não houve no caso qualquer inobservância ao devido processo legal, tendo em vista que foi oportunizado às partes a possibilidade de impugnarem o laudo pericial especificamente, ainda que o Estado não tenha se aproveitado da oportunidade que lhe foi conferida, requerendo, apenas, a elaboração de novo laudo e respaldando-se, genericamente, em distintos métodos cujo conhecimento é eminentemente técnico. 10. O percentual máximo de 5%, a título de honorários, sobre a diferença entre a indenização e a oferta (fixado pelo § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), conforme entendeu o juiz de piso, merece ser mantido, pois estabelecido em quantia razoável a remunerar o trabalho do advogado, em processo que chegou à fase recursal. 11. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 5140489 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 18/10/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
INDENIZAÇÃO PELA POSSE DA TERRA NUA PERTENCENTE À UNIÃO. CABIMENTO
. JUROS COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518, STF. 1) Descabe a preliminar de que houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do magistrado não ter determinado a produção de prova pericial para aferir o justo preço da indenização, pois o valor utilizado para a condenação foi exatamente aquele informado pelo próprio Apelante na peça inicial; 2) O magistrado não está adstrito ao valor ofertado na exordial, devendo fixar a importância justa pela desapropriação, de maneira que não se cogita julgamento extra petita se o quantum indenizatório for superior àquele inicialmente ofertado; 3
) A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno consubstanciado no sinal exterior da propriedade, sendo, pois, um bem jurídico suscetível de proteção, daí porque é indenizável, como todo e qualquer bem;
4) Nos termos da Súmula 518 do STF, na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano; 5) Apelo desprovido.

(TJ-AP - APL: 00003792520158030011 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 29/10/2019, Tribunal)”

Logo, a celebração do acordo extrajudicial não impede o controle jurisdicional acerca da extensão da indenização devida, sobretudo quando demonstrado que o pagamento realizado não contemplou integralmente o valor do bem expropriado.

No caso dos autos, restou evidenciado que a indenização paga ao autor limitou-se às benfeitorias existentes no imóvel, deixando de abranger o valor correspondente ao terreno, embora o próprio laudo elaborado pela expropriante tenha atribuído valor específico à terra nua.

Assim, não se verifica afronta aos princípios da segurança jurídica ou da força obrigatória dos contratos, tampouco violação ao ato jurídico perfeito, mas sim a necessária recomposição patrimonial decorrente da intervenção estatal.

A desapropriação se deu em relação à posse dos autores reconhecida pela ré – tanto que indenizou parte dela - ; bem ainda, que a posse não recai apenas sobre as benfeitorias, mas também sobre o terreno que as contém. Nesse passo, é cabível indenizar o valor da terra nua conforme o preço apontado no laudo e estabelecido no contrato de desapropriação.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de origem analisou adequadamente a controvérsia, reconhecendo: a posse legítima do autor sobre o imóvel; a perda do bem em decorrência do empreendimento hidrelétrico; o direito à indenização correspondente à terra nua, no valor de R$12.015,79.

A decisão, portanto, encontra-se em consonância com a Constituição Federal, com o Decreto-Lei nº 3.365/41 e com a jurisprudência.

Aplica-se, no caso, a majoração da verba honorária aplicada, na origem, à ré, ora apelante. Pelo que fixo os honorários sucumbenciais à apelante, na monta de 15% (quinze por cento do valor atualizado da condenação. Inteligência do § 11, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 16 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026